Tribunal: TJSP
Processo: 0501876-58.2007.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' DO EXECUTADO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO PELO MUNICÍPIO COM O REDIRECIONAMENTO DO FEITO EM FACE DOS HERDEIROS OU DO ESPÓLIO – NÃO ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO NO CURSO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 392 DO STJ - DECISÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' DO EXECUTADO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO PELO MUNICÍPIO COM O REDIRECIONAMENTO DO FEITO EM FACE DOS HERDEIROS OU DO ESPÓLIO – NÃO ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO NO CURSO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 392 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.